Tribunal: STF
Processo: HC 207587
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável e crime contra criança ou adolescente. Alegação de nulidade. Deficiência técnica. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no aresto embargado; são inadmissíveis quando objetivam apenas a reversão do julgado. 



    2. Não procede o recurso integrativo, porquanto o acórdão, de forma expressa e objetiva, consignou que o agravante deixou de impugnar especificamente a incidência das Súmulas n. 7 e 518 do STJ, óbices que justificaram a inadmissão da impugnação especial. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. “



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, e, mantendo a condenação do paciente pelos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c o 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e art. 240, §2º, II e III, do ECA, em concurso material, reduziu a pena ao patamar de 19 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.823.437/SP). A Presidência da Corte Superior não conheceu do AREsp. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. E, por fim, foram opostos novos embargos de declaração, rejeitados. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta nulidade processual por deficiência técnica da defesa do paciente. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “declarar a nulidade de todo o processado, ou ao menos declarar nulos os atos após a primeira prática do defensor dativo”.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Destaco as seguintes passagens do acórdão estadual: 



    “A matéria preliminar não merece acolhimento. 



    Ora, o que ensejaria a nulidade pretendida pelo réu seria o fato de restar ele indefeso, mas esse não é o caso dos autos, em que o recorrente foi efetivamente assistido por defensor, que praticou todos os atos para os quais foi intimado e adotou a linha de defesa que julgou mais conveniente.



    Acrescente-se que o ilustre advogado subscritor da apelação, que se habilitou apenas na fase recursal, sujeita-se aos efeitos dos atos processuais já praticados, ainda que discorde das táticas adotadas pelo patrocínio anterior



    [...]



    E na hipótese em concreto, não houve demonstração de prejuízo resultante da aventada deficiência de defesa alegada na preliminar, não podendo a condenação ser apontada como prejuízo.



    Ademais, como consignado pelo nobre preopinante, ‘...o mero inconformismo do atual defensor com a estratégia defensiva anterior não é suficiente para caracterizar a deficiência da defesa técnica. Destaca-se, ainda, que os supostos prejuízos processuais alegados pelo atual defensor não foram comprovados, circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Afinal, inviável se imputar ao antigo defensor a não indicação de testemunhas na Resposta à acusação, uma vez que não existe nenhuma prova de que o apelante teria alguma testemunha para indicar, especialmente ao se considerar que os fatos imputados ocorreram longe dos olhos de testemunhas. Quanto às respostas aos 'quesitos' da defesa pela vítima, verifica-se que o depoimento abordou a completude dos temas relevantes para o deslinde da causa, não havendo comprovação de que teria havido qualquer omissão nos questionamentos formulados pela defesa, especialmente porque a gravação revela que a psicóloga saiu da sala de audiência mais de uma vez para atender aos questionamentos das partes. Quanto ao suposto induzimento das perguntas, verifica-se que o filtro legal para essa conduta é o próprio magistrado, sobre o qual não se pode apontar qualquer equívoco na presidência da audiência. No mais, verifica-se que o d. Defensor critica tanto a conduta de realizar perguntas cujas respostas são prejudiciais ao cliente quanto a conduta de não realizar perguntas que supõe seriam benéficas.’ (fls. 377/ 378)



    Outrossim, bem explicitou o douto Procurador-Geral de Justiça que, ‘...A mera discordância do atual defensor com relação à atuação pelo advogado que atuou nas fases anteriores não é capaz, por si só, de macular o processo a ponto de ser declarada sua nulidade. É sedimentado nos Tribunais Superiores que somente a ausência de defesa constitui nulidade absoluta e a pretensa alegação de sua insuficiência somente pode dar ensejo à anulação do processo se demonstrado efetivo prejuízo, o que, no presente caso, não foi feito. (...) A mera alegação, por parte do atual patrono do réu, da possibilidade de serem arroladas testemunhas que não foram nem mencionadas em suas alegações , bem como sua discordância em relação ao comportamento do advogado dativo na audiência de instrução e julgamento, não evidencia qualquer prejuízo apta a ensejar a nulidade da sentença.” (fls. 398/ 399).



    Assim, não é possível extrair ilação de que a pretendida oitiva, por si só, teria o condão de ilidir o conjunto probatório, alterando o resultado do julgamento. 



    Deste modo, tem-se que, não demonstrado ou constatado eventual prejuízo ao recorrente, impossível o reconhecimento da nulidade alvitrada, diante da indissociável aplicação da máxima pas de nullité sans grief.”



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator